Tribunal: TJPA
Processo: 0827549-64.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827549-64.2023.8.14.0006

APELANTE: RIAN WALLACE FERREIRA ASSUNCAO, ADRIANO PINHEIRO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO IMPROVIDO

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

2.
Fatos relevantes.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência probatória. Inexistência do concurso de crimes.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) Nulidade do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) Reconhecimento do crime único em continuidade delitiva.

III. Razões de decidir:

4. Convicção formada a partir da existência de outros elementos de prova válidos e independentes

que corroboram as declarações da vítima

5. O pedido de absolvição por insuficiência de provas é tese que falece diante do acervo probatório contundente e convergente, especialmente o depoimento da vítima confirmado de forma coesa pelos demais elementos de provas colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

5. Crimes com desígnios autônomos. Subtrair mediante violência e grave ameaça (roubo do carro, celular, dinheiro e demais pertences). Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa (fornecimento da senha para saque com cartão encontrado no porta-luvas do carro)

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal

TJ-CE - APR: 01792528820188060001 Fortaleza, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 3ª Câmara Criminal

TJ-SP - Apelação Criminal: 1504183-86.2020.8.26.0050 São Paulo, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara de Direito Criminal

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CP, art. 157, §2º, V. CP, art. 158, §3º. CP, ar. 71.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0827549-64.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO DA ROCHA e RIAN WALLACE FERREIRA ASSUNCAO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Adriano Pinheiro da Rocha (d.n. 12.10.1997) e Rian Wallace Ferreira Assunção (d.n. 08.11.1992),
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena de

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP) e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º do CP) e continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Oferecimento da denúncia - 21.2.2024 (id 20890443).

Recebimento da denúncia - 27.2.2024 (id 20890444).

Resposta à acusação - 04.03.2024 (id 20890464).

Alegações finais - 30.4.2024 (20890505).

Sentença condenatória - 6.5.2024 (id 20890508).

Apelação - 5.6.2024 (id 20890521). Razões recursais - 16.07.2024 (id 20890526). Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP). No mérito, absolvição por insuficiência de provas. Seja declarada a inexistência do concurso de crimes e, consequentemente, absolvição do crime de extorsão.

Contrarrazões pelo improvimento - 22.07.2024 (id 20890528).

Procuradoria de Justiça pelo improvimento - 5.09.2024 (id 21879156).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, a defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, ora apelantes, sob a alegação de não ter obedecido às formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP.

Contudo, não lhe assiste razão. Explico.

Segundo a denúncia:

Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 20h30, na Vila São Carlos, bairro Distrito Industrial, nesta cidade, os denunciados RIAN WALLACE FERREIRA ASSUNÇÃO e ADRIANO PINHEIRO DA ROCHA, em concurso com um homem e uma mulher ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) celular da marca Samsung Galaxy, modelo A01, cor vermelha; 01 (um) celular da marca Apple, modelo Iphone 7, cor preta, IMEI 3538440825109; 01 (um) televisor de Led Full HD, 43 polegadas, marca Sony; 01 (um) notebook de maraca Itautec, cor cinza; 03 (três) mochilas; várias garrafas de bebidas; várias peças de roupa; calçados; perfumes; a quantia de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos reais) e um veículo Honda FIT, cor branca, placa QTL 5588, pertencentes à vítima Andir Sebastião Araújo Correa.

Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima Andir Sebastião Araújo Correa, que é motorista de aplicativo na empresa 99, recebeu uma solicitação de corrida de uma mulher, e ao atender o chamado se deparou com três homens que de forma suspeita entraram no seu veículo. Durante a corrida, os três homens, utilizando de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, os infratores amarraram a vítima pelas mãos e calcanhares, e a colocaram no banco de trás de seu veículo. A partir de então, a vítima foi obrigada a acompanhar os assaltantes pelas ruas da cidade. Dado momento, os criminosos seguiram a outro local para buscar uma mulher, a qual, segundo a vítima, era chamada pelos assaltantes pelo apelido de “Molequinha”.

Em seguida, os quatro assaltantes, fazendo uso de graves ameaças de morte, subtraíram do ofendido a quantia de R$300,00 (trezentos reais), em espécie, fruto das corridas anteriores na plataforma da 99, e ainda um cartão magnético da sua conta bancária. Em poder da senha e do cartão magnético, eles sacaram da conta bancária da vítima a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), no interior de um terminal de autoatendimento, no supermercado Mateus, localizado na Av. Cláudio Sanders, em Ananindeua-PA.

Durante o tempo em que foi mantida refém pelos criminosos, a vítima comentou com eles que morava sozinha na cidade de Belém, chamando a atenção dos criminosos, despertando-lhes a intenção de obter mais vantagens indevidas com bens subtraídos da vítima. Assim, os criminosos obrigaram, mediante grave ameaça, com emprego de uma arma de fogo, que a vítima os levasse até sua residência, localizada na Travessa de Breves, n° 777, bairro Cidade Velha, Belém-PA.

No momento em que chegaram à residência, os imputados logo amarraram a vítima em um dos cômodos da casa, com a cabeça enfaixada de papel filme e com uma toalha na boca, enquanto subtraíram 01 (um) telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 7; 01 (um) telefone celular da marca Samsung, modelo A01; 01 (um) televisor de 43 polegadas; 01 (um) aparelho de Som; peças de roupas; perfumes e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) que estavam guardados no imóvel. Após, fugiram do imóvel na posse do automóvel da vítima, um veículo Honda FIT, cor branca, placa QTL 5588.

Com a ajuda dos vizinhos, a vítima conseguiu se libertar e se dirigiu à Delegacia onde registrou Boletim de Ocorrência Policial.

A Polícia Civil enviou ofício à empresa de transportes por aplicativo 99 e em resposta quanto à pessoa que solicitou a corrida, obteve a informação de que o CPF identificado era de “Jéssica Sousa”, entretanto, em consulta do CPF, descobriu-se que pertence ao nacional Adriano Pinheiro Rocha, que foi preso em flagrante nos autos do processo 0812944-16.2023.8.14.0006 por crime patrimonial envolvendo outro motorista de aplicativo.

Conforme autos de Inquérito Policial, por meio do reconhecimento fotográfico, a vítima reconheceu os dois apelantes, inclusive informando o indivíduo que se encontrava em posse da arma de fogo e realizava as ameaças de morte.

Posteriormente, requisitou-se ao sistema penal a apresentação dos presos para a realização do reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades previstas no art. 226, do CPP, porém os presos não foram apresentados.

O processo seguiu seu trâmite regular. Em audiência, a vítima confirmou com detalhes e de forma uníssona todos os fatos relatados em sede policial e reconheceu os apelantes com segurança, individualizando a conduta de cada um (id 20890481). Encerrada a instrução processual, o Juízo primevo convencendo-se da autoria e materialidade delitivas a partir do exame de outras provas produzidas durante a persecução penal e que não guardam relação de causa e efeito com o ato rechaçado pela defesa, proferiu sentença condenatória, de modo que a ausência do reconhecimento pessoal em nada influiu na decisão, conforme deixou bem claro o Juízo sentenciante:

Em sede de alegações finais, a Defesa de ambos os acusados requereu a nulidade de reconhecimento pessoal, alegando desobediência ao artigo 226 do CPP. Entretanto, observo que tal ausência não compromete o acervo probatório, pois a versão da vítima e do policial restam compatíveis e detalham o motivo e o modo de prisão dos acusados. Portanto, o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, além de possibilitar instaurar o presente processo por fornecer indícios de autoria e materialidade, foi corroborado pela prova oral na fase judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a res furtiva em seu poder, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório. RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA NO CASO CONCRETO. 3. Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa. 4. Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima.
5. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC. 6. Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva, o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (TJCE, APR n. 02343782120218060001). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, pelos motivos acima, rejeito a preliminar, posto que a sentença tomou outros elementos de prova para formar sua convicção, inclusive o reconhecimento fotográfico devidamente corroborado pelo acervo probatório produzido durante as investigações.

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, a defesa salienta o dever de o magistrado fundamentar sua decisão e a vedação em proferir decreto condenatório baseado em elementos de prova exclusivamente colhidos em fase policial, nos termos do art. 155 do CPP.

Assevera que não há nos autos provas que demonstrem de forma cabal serem os apelantes os autores do crime.

Sem razão.

Enquanto os apelantes se limitaram a negar a autoria delitiva sem apresentar depoimentos harmônicos, o ofendido, Andir Sebastião Araújo Corrêa, foi contundente, convergente e uníssono ao relatar com detalhes e de forma cronológica toda a dinâmica do sinistro a que fora submetido:

que é motorista de aplicativo e no dia dos fatos recebeu uma chamada em nome de Jéssica Sousa, e ao chegar no local indicado no GPS, três pessoas entraram em seu carro, e todas se sentaram no banco de trás. Eles lhe pediram para dobrar na esquina porque iria entrar outra passageira. De fato, uma quarta passageira entrou depois e se sentou no banco da frente. A corrida indicava como destino o shopping Metrópole. Enquanto o depoente estava entregando o troco, sentiu o cano da arma em sua cabeça, sendo que um deles ameaçou o de morte, e o puxou para o banco de trás, momento em que um deles assumiu a condução do veículo. Eles o amarraram. O indivíduo que dirigia levou o carro em direção a Marituba. A moça que estava com eles desligou o aparelho celular do declarante e retirou o chip. Passaram e exigir a senha de sua conta bancária, de modo que realizaram um saque de sua conta no valor de seiscentos reais no Supermercado Mateus, localizado na Avenida Cláudio Sanders. Além disso, eles subtraíram o valor de quinhentos reais que estava em seu carro, sendo a renda do dia. O depoente disse aos indivíduos que morava sozinho, para tentar ganhar tempo e ver se obtinha algum socorro no trajeto, por isso eles resolveram ir a casa do declarante, em Belém. Logo eles exigiram a chave de um carro tipo Mercedes que estava em sua garagem, mas desistiram da ideia, após o declarante informar que era de um vizinho, o qual possuia a chave. Quando entraram na casa, eles passaram a exigir a chave do cofre. Eles o amarraram numa cadeira, colocaram uma toalha em sua boca, fixaram com papel filme e colocaram uma camisa em sua cabeça. Acredita que eles tenham permanecido em sua casa por cerca de uma hora. Percebeu que eles tomaram banho e colocaram muitos objetos dentro de seu carro (bebidas, tênis, roupas, um notebook, um aparelho celular, um aparelho televisor, a quantia de quinhentos reais que havia em sua casa, chaves reserva do carro, etc.). Depois disso, eles saíram da casa. O depoente somente conseguiu se desamarrar e de destrancar após trinta minutos. Foi registrar ocorrência na delegacia de São Brás, com o apoio de seu vizinho e filhos. Acredita que tenha permanecido em poder dos acusados por cerca de três horas e meia. Recuperou somente seu carro por meio da Polícia Militar, que o localizou abandonado no bairro Distrito Industrial. Reconheceu ambos acusados como dois entre os homens que praticaram esse roubo. Individualizou as respectivas condutas: o acusado que vestia camisa amarela sem inscrições (conforme imagem da videoconferência) era o que manuseava a arma durante toda a ação, e liderava os demais. O acusado ao lado (que também vestia camisa amarela, com a Inscrição “PEM III”) conduziu seu carro. A mulher que estava ao seu lado foi quem desligou seu celular, tirou o chip e foi fazer o saque no caixa eletrônico, situado no supermercado Mateus. Relatou que em sua casa não conseguiu identificar qual seria a ação de cada indivíduo, pois permaneceu com a cabeça baixa. Declarou que seu prejuízo financeiro foi de dez mil reais, aproximadamente. Observou que eles chamavam o homem que assumiu a condução de seu carro de “Cigano”. Depois soube que a conta do aplicativo (99) que solicitou a corrida em nome de Jéssica era conta fake, pois constava o CPF de um homem. Soube também que a polícia prendeu um dos acusados (o que vestia camisa amarela sem inscrição, conforme imagem da videoconferência – Adriano) enquanto estava envolvido em outro roubo com refém. Na ação estavam envolvidos três homens e uma mulher. Reconheceu o primeiro acusado (Adriano) porque era o que estava com a arma, e chegou a olhar bem de perto o rosto dele. Reconheceu o segundo acusado (o que assumiu a condução do veículo) porque viu o rosto dele no carro. A mulher envolvida era morena de cabelos cacheados.

Em trecho retirado da sentença vergastada, observo que o Delegado da Polícia Civil confirmou de forma coerente e convergente todo o depoimento da vítima:

O DPC
Flávio Carlos de Meireles
primeiramente observou que analisa com frequência os casos de roubos envolvendo motoristas de aplicativo, sendo que essa ocorrência chamou sua atenção por ter se dado com bastante violência. Por tal motivo o depoente chamou a vítima para prestar esclarecimentos na delegacia. A vítima era motorista de aplicativo, tendo requerido à empresa os dados cadastrais da pessoa que solicitou a corrida. Detalhou que a corrida foi requerida em nome de uma mulher, mas o CPF que constava no perfil do usuário era pertencente a um homem, tendo identificado que esse homem tinha se envolvido em crimes. A vítima reconheceu ambos acusados por fotografias que lhe foram mostradas. O reconhecimento pessoal não foi possível porque os acusados estavam presos e não foram apresentados em tempo hábil. Um dos homens reconhecidos era o que tinha o CPF cadastrado no perfil do usuário que solicitou a corrida (acusado Adriano). Por tal motivo, representou pela prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido. Destacou que o acusado Adriano já estava preso por ter praticado outro roubo com refém, num carro. O carro da vítima foi recuperado após alguns dias, abandonado em via pública. Não conseguiram identificar a mulher envolvida. Especificou que os acusados permanecram bastante tempo com a vítima no carro, a levaram até um caixa eletrônico de um supermercado, ocasião em que ela forneceu a senha e eles fizeram saque de sua conta. Solicitou as imagens do supermercado, mas não conseguiu.

Na sentença, o magistrado deixou claro quais as provas serviram de base ao julgado:

A materialidade e autoria delitivas restaram assentes por meio dos autos de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial - o que foi confirmado em Juízo - e pelas oitivas da vítima e da testemunha DPC.

Ora, a vítima narrou detalhadamente como se deu a ação criminosa, indicou quais bens foram subtraídos, individualizou a conduta de cada acusado., e os descreveu, confirmando a versão e respectivo reconhecimento fotográfico realizado na delegacia.

O DPC além de confirmar a versão da vítima, destacou aspectos importantes acerca da investigação, a saber: a razão que o levou a dar mais atenção ao presente caso; como ocorreu o procedimento de reconhecimento fotográfico; o porquê de não ter sido realizado o reconhecimento pessoal; e como identificou os acusados (registros da plataforma 99 associando ao CPF cadastrado, além de fato do acusado Adriano ter se envolvido em outro crime semelhante e estar preso por esse motivo).

Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena, não cabendo absolvição por insuficiência de provas, ausência de materialidade delitiva ou negativa de autoria. É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito dos acusados a caracterizar o crime de roubo.

Portanto, considerando o acervo probatório consubstanciado no inquérito policial e confirmado em sede judicial, principalmente o depoimento da vítima que possui especial relevância, nada há que se reparar quanto à condenação, razão pela qual rejeito a tese de absolvição por ausência de elementos desconstitutivos da sentença.

DA INEXISTÊNCIA DO CONCURSO DE CRIMES

Sustenta a defesa em seus argumentos recursais a inexistência do crime de extorsão sob a alegação de que as peculiaridades do caso em análise impedem a cisão de um único episódio e assim afirma que os acusados devem responder tão somente por roubo qualificado e não por esse delito em concurso com o crime de extorsão.

Vejo que mais uma vez falta razão à defesa.

Pela dinâmica dos fatos, salienta-se que os apelantes adentraram ao veículo, anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima (motorista de aplicativo) e subtraíram-lhe o celular e a renda das corridas realizadas no dia dos fatos. Durante a busca por mais objetos de valor dentro do veículo, encontraram no porta-luvas seu cartão de saque e, assim, decidiram se dirigir a um caixa eletrônico por onde sacaram R$ 600,00 (seiscentos reais) de sua conta bancária. Posteriormente, quando ouviram do ofendido que morava sozinho, mudaram os planos e decidiram ir para sua residência. Lá o amarraram (braços e pernas), colocaram um pano e envolveram um papel filme em sua boca e cobriram seu rosto com uma camisa e, assim, colocaram dentro do carro da vítima todos os pertences encontrados em sua residência (notebook, dinheiro, sapatos, roupas, televisão etc) e empreenderam fuga. Somente mais ou menos uns 30 minutos depois é que a vítima conseguiu, com a ajuda de vizinhos, libertar-se.

Para a configuração do crime de extorsão, afirma a defesa que o tipo penal descrito no art. 158 do CP exige que a vítima seja forçada a “fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” e que no caso não ocorreu.

Ora, custa-me crer que a vítima, depois de ser abordada da forma como foi dentro do carro, informou de “boa vontade” sua senha bancária possibilitando um saque “voluntário” do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), assim como levou de “bom grado” os apelantes para sua residência para que subtraíssem os seus pertences.

É cristalina a divisão entre os crimes, os desígnios autônomos que permearam toda a ação criminosa: abordagem violenta e sob grave ameaça dentro do veículo após a chamada via aplicativo, as ameaças sofridas que o constrangeram a fornecer sua senha para o saque de sua conta bancária e, por fim, toda a ação perpetrada em sua residência quando subtraíram-lhe diversos objetos de valor de seu lar, enquanto permanecia amarrado.

Sobre o assunto, colaciono os julgados abaixo que demonstram o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, 2º, INC. II, DO CPB). EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158 §§ 1º E 3º, DO CPB), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DE LEI Nº 8.069/90), EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 70 DO CPB). 1. DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURAÇÃO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. INVIABILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO RÉU AOS ELEMENTOS DO TIPO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, MEDIANTE O EMPREGO DE FACA E GOLPE DE MATA-LEÃO. FORNECIMENTO DE SENHA E CARTÃO PELA VÍTIMA. CRIME FORMAL. SÚMULA 96/STJ. 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 3º DO ART. 158 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMPROVADA. 4. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESPÉCIES DISTINTAS. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 5. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 55/TJCE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. REFLEXO DA PRESCRIÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) E À DOSIMETRIA DA PENA FINAL. 1. O réu interpôs recurso de apelação de fl. 202/209, para reforma da sentença de primeiro grau, pleiteando: a extinção da punibilidade quanto ao delito de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa; assim como o afastamento da condenação pelo crime de extorsão, sob o argumento de que a entrega dos bens não configura, por si só, o delito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, vez que seriam crimes da mesma natureza; a exclusão da extorsão qualificada, diante da dispensabilidade da presença da vítima para a realização de saques e da ausência de comprovação de que houve saque de valores no caixa eletrônico e a absolvição do delito de corrupção de menores, em razão da inexistência de provas da efetiva corrupção. 2. Em relação aos delitos de corrupção de menores (art. 244-B do ECA, por duas vezes, já que havia dois adolescentes na empreitada criminosa), cuja pena final foi fixada pelo Juízo sentenciante em seus patamares mínimos de 1 (um) ano, por cada delito, deve ser reconhecida a prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 115 e art. 119, todos do CPB. Isso porque, na data do fato, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 23/24) reduzindo-se à metade o prazo prescricional, tendo decorrido mais de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia (05/02/2019 fl. 117) e a publicação da sentença (14/06/2022 fl. 196). O Ministério Público foi cientificado da condenação em 14/06/2022 (fl.200), deixando fluir in albis o prazo recursal. 3. No caso dos autos, depreende-se das provas colhidas em juízo, em especial do interrogatório do réu que confessou a prática delituosa (vide mídia fl. 151), e das declarações da vítima, que houve subsunção da conduta à tipificação do delito de extorsão. Isso porque o apelante, na companhia dos dois adolescentes, constrangeram a vítima apontando-lhe uma faca no pescoço e mediante golpe de mata-leão, a entregar-lhes o cartão do banco e as senhas, para fins de saque em agência bancária. E, somente não procederam à operação, em razão da inviabilidade de horário (madrugada). 4. Conquanto o réu não tenha obtido a vantagem indevida a partir do saque dos numerários da vítima, o delito de extorsão possui natureza formal, consumando-se no momento em que o agente pratica o núcleo do tipo, ou seja, o verbo constranger, nos termos da Súmula nº 96 do STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. 5. A obtenção da vantagem indevida constitui mero exaurimento do delito, razão pela qual a sua ausência não enseja a descaracterização do delito de extorsão.
Restou devidamente comprovado que a vítima teve a sua liberdade restrita, por cerca de 40 (quarenta) minutos, enquanto o réu e os seus comparsas procuravam uma agência para realizar o saque do numerário da sua conta, a ensejar o reconhecimento do delito de extorsão na sua forma qualificada (art. 158, § 3º, do CPB)
. 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no HC n. 693.380/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021),
o fornecimento das senhas e cartão, sem que seja necessária a realização de outra ação pela vítima, para a efetivação do saque de numerários em sua conta, como ocorreu no caso dos autos, não afasta a forma qualificada do delito de extorsão pela restrição de liberdade.
7.
Não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão qualificada, considerando que tratam-se de espécie distintas, impondo-se a manutenção do concurso material de delitos (art. 69 do CPB), porquanto as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, consistentes: no constrangimento ilegal para que a vítima fornecesse os dados necessários ao saque de numerário em sua conta, inclusive, mediante restrição de liberdade (art. 158, § 3º, do CPB); e na subtração do veículo e pertences da vítima, mediante o emprego de grave ameaça e em concurso de pessoas. (art. 157, § 2º, inc. II, do CPB)
. 8. Finalmente, o Juízo sentenciante procedeu à dosimetria da pena privativa de liberdade de forma escorreita, nas três fases do cálculo, observando os dispositivos legais que regerem a matéria (art. 59 e seguintes do CPC), na aplicação do sistema trifásico. Desse modo, à vista da prescrição retroativa dos delitos de corrução de menores (art. 244-B do ECA), devem ser consideradas somente as penas privativas de liberdade fixadas no tocante ao delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, do CPB), em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e do delito de extorsão qualificada, em 8 (oito) anos de reclusão, redimensionando-se a pena final, após a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69), para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para: i) declarar a prescrição retroativa dos dois delitos de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 115 e art. 119, todos do CPB; ii) redimensionar as penas definitivas para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devendo a detração penal ser efetuada pelo Juízo da Execução penal, mantendo-se os seus demais termos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, . DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (TJ-CE - APR: 01792528820188060001 Fortaleza, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023)

Apelação criminal. Roubos e Extorsões em concurso material. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria demonstradas nos autos.
Pedido de reconhecimento de crime único ou do concurso formal. Impossibilidade. Crimes independentes e perpetrados com desígnios autônomos.
Causas de aumento evidenciadas pela prova oral. Desnecessidade da apreensão da arma. Palavras das vítimas. Penas. Básicas corretamente majoradas pelos maus antecedentes e valor da res furtiva. Inalteradas na etapa intermediária. Roubos, mantido aumento único de 2/3 pelas causas de aumento, mais 1/6 pelo concurso formal. Extorsões. Mantido aumento de 1/3 pelas causas de aumento, mais 1/6 pelo concurso formal. Penas finais do roubo e da extorsão somadas pelo concurso material. Regime fechado mantido, ante os maus antecedentes e o quantum de pena aplicada. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1504183-86.2020.8.26.0050 São Paulo, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

Portanto, não se mostra possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão qualificada, considerando que se tratam de espécie distintas, impondo-se a manutenção do concurso material de delitos (art. 69 do CPB), porquanto as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, consistentes no constrangimento ilegal para que a vítima fornecesse os dados necessários ao saque de numerário em sua conta, inclusive, mediante grave ameaça e restrição de liberdade (art. 158, § 3º, do CPB); e na subtração do veículo e pertences da vítima, também mediante o emprego de grave ameaça e restrição de sua liberdade e em concurso de pessoas. (art. 157, § 2º, inc. II, do CPB).

Deste modo, considerando todo o conjunto fático-probatório reunido nos autos, rejeito a tese de crime único e mantenho a condenação, uma vez que é medida que não merece qualquer tipo de reparo, tendo em vista a ausência de elementos capazes de desconstituir o julgado.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025